Tribunal: STF
Processo: ARE 1583069
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 29, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE TERCEIRAS INTERESSADAS - NÃO CONHECIMENTO - IMPRÓPRIEDADE DA VIA ELEITA - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO E/OU DA SENTENÇA - PROVA ILÍCITA - CONFISSÃO OBTIDA SOB TORTURA - INOCORRÊNCIA - MERITO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CABIMENTO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - POSSIBILIDADE - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NÃO CABIMENTO - CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE ANALISADAS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE, DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA—VIABILIDADE—APLICAÇÃO DACAUSADE.DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4° DA LEI N° 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIÕNAL - INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - NÃO CABIMENTO - PROVA ILÍCITA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Decretado o perdimento do bem por intermédio de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o terceiro, alheio à ação penal, deve se valer da via ordinária para discutir sua pretensão. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão que recebeu a denúncia eis que, tratando-se de decisão interlocutória, prescindível fundamentação exauriente quanto aos motivos do seu recebimento. Havendo o magistrado reconhecido a materialidade e a autoria do crime, fundamentando a condenação com base nos elementos probatórios reputados válidos para caracterizar o crime de tráfico de drogas, não há falar-se em nulidade da sentença por falta de apreciação de tese defensiva. Não há nulidade na denúncia que cumpre as exigências contidas no artigo 41 do CPP e possibilita a defesa do réu. Ausente demonstração de que o réu tenha sido submetido à tortura, não há falar-se em ilicitude de eventual confissão. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação dos agentes pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Não se configura o delito previsto no ad. 35 da Lei n° 11.343106 quando não houver prova contundente do acordo prévio de vontades entre os agentes, de caráter duradouro e estável, para a prática do tráfico de drogas. A fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado. Havendo elementos concretos nos autos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, não há falar-se em redução da pena-base. Além disso, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida, também justifica o aumento imposto na sentença. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus á atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Súmula n°545 do STJ. Para a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4°, da Lei Antidrogas, o legislador elencou requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente. Na hipótese, não cumpridos tais requisitos, inviável a concessão do privilégio. Compete ao magistrado, observando o disposto nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n°11.343106, estabelecer o regime prisional mais adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade por tráfico de drogas. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A ausência de fundadas suspeitas de prática criminosa não autoriza a entrada forcada em domicílio.



    Consta dos autos, em síntese, que STTEFANY CÁSSIO MATEUS foi condenada às penas de 13 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.650 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, II e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343106, na forma do art. 69 do Código Penal (Doc. 8).



    O TJMG deu parcial provimento ao recurso de Apelação do acusado, a absolvendo do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Desse modo, a pena foi modificada para “08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado e 800 (oitocentos) dias-multa” (Doc. 29, fl. 60).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 40).



    Inconformada, a defesa, com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XI, LVI e LVII da CF/88 (Doc. 38).



    Nas razões recursais, aduz ser “claro e notório que os policiais militares violaram a cercal porteira limítrofe entre a estrada vicinal e o interior da propriedade privada para franquear sua entrada no local, como uma porteira ou cerca limítrofe do terreno (para, só daí, observarem os ilícitos contidos no interior da propriedade” (Doc. 38, fl. 7). 



    Alega que “se da fuga de individuo de local conhecido como ponto de venda de drogas NÃO é aceito como justa causa para o ingresso da polícia no domicílio, é razoável dizer que o ingresso da polícia militar por "denúncias anônimas de sujeito idôneo" NÃO DOCUMENTADAS também não justificam a entrada dos militares em domicílio rural do caso em tela” (Doc. 38, fl. 11). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para (Doc. 38, fl. 21):



    Seja o recorrente absolvido, mediante a reforma do acórdão prolatado, a fim de reconhecer a clara ilicitude das provas que foram utilizadas para basear sua condenação. 



    c) Que o recorrente possa responder em liberdade nesta ação penal, visto que encontra-se preso preventivamente por longo período e os requisitos da prisão preventiva não se amoldam à sua figura.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 48).



    No Agravo interposto, o recorrente refuta o óbice apontado, reiterando os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 59).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 36), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 47). Houve a interposição de Agravo, o qual foi conhecido, mas desprovido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 75), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Estes foram os fundamentos da acusada para sustentar a presença do referido requisito (Doc. 38, fls. 15-18):



    111.11. DA REPERCUSSÃO GERAL DO CASO 



    Com relação a repercussão geral, requisito imposto pelo §3do art. 102 da CFI88, BADARÓ (2021) cita doutrina que leciona: 



    [...]



    Com isso, o presente caso, por si só, já demonstra a acentuada relevância da questão, pois versa sobre a violação de princípio fundamental básico positivado na Constituição, mas também incorre em relevantes prejuízos nas demais esferas citadas. 



    Como no ponto de vista político, por exemplo, pois o domicílio é lugar essencial para o desenvolvimento da vida humana e do projeto de vida das pessoas, como discorreu o Mm. Rogério Schietti em decisão supracitada: 



    [...]



    Ainda assim, na esfera social, mostrar para os cidadãos que seu lugar de morada é desprotegido e mais, que esta desproteção é amparada pelo Supremo Tribunal de Justiça, seria tirar-lhes sua dignidade, seu lugar de descanso, seu lugar de proteção da família. 



    Sem contar nos prejuízos econômicos dessa desproteção ao domicílio, pois o interesse em adquirir imóvel com certeza seria afetado. Se não existe proteção perante a discricionariedade da força policial, por qual motivo seria necessário ter :sjac. .7 propriedade? Se ela pode ser invadida com a prerrogativa de "denúncias anônimas" ou sem justa causa. 



    A partir destes pontos conseguimos observar o outro critério(citado na doutrina de 7")' / BADARÓ e na Lei Processual Civil, a transcendência, pois se estivermos relaxando ainda mais o conceito da proteção do domicílio, estaríamos todos'nós sujeitos às ingerências em nosso ambiente pessoal, podendo ser invadidos arbitrariamente por quaisquer motivo5 não justificados.



    Ou seja, se neste caso é permitido a livre violação de domicílio por parte das autoridades policiais, imaginem-se os precedentes abertos pan os demais casos, ainda mais nos de imóveis rurais, que encontram-se distantes da civilização, para serem invadidos por qualquer autoridade. 



    Esta inviolabilidade, por si só, deve ser vista de maneira rígida e aplicável como regra, somente admitindo exceções nos casos especiais, com o devido controle jurisdicional a posteriori para evitar casos de abusos de autoridades, no qual sabemos ser um problema rotineiro na vida dos brasileiros. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.



    No caso dos autos, a análise do acórdão recorrido demonstra que a questão relativa à ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio na propriedade rural do recorrente não foi apreciada pelo TJMG.



    Assim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente